Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-30.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026940-30.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 348.964.812-91 (EMBARGADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NA PRÓPRIA AÇÃO - POSSIBILIDADE – RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INTERPRETAÇÃO DOS
TEMAS 1.044/STJ E 889/STJ)
- VÍCIO

EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

“(...) Previdenciário e Processual Civil. Violação ao art. 1.022, II, do CPC. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência.
Ação Acidentária. Parte Sucumbente. Beneficiária de gratuidade de justiça, na forma de isenção. Custeio de honorários periciais adiantados pelo INSS. Pagamento. Responsabilidade do Estado. Dever constitucional de prestar assistência jurídica aos hipossuficientes. Tema 1.044/STJ. Tema 889/STJ. Possibilidade de Cobrança nos próprios autos. Desnecessidade de ação própria para tanto. Recurso Especial Provido Em Parte. (
Resp N. 2.136.619/Sp, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje De 19/04/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, dos Recurso de Apelações Cíveis, propostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
e por
Carlos Alberto da Silva
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO – AMPUTAÇÃO DA 1º FALANGE DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido. (id. 202584183)

A
Autarquia Previdenciária

opôs
Embargos de Declaração
arguindo omissão do acórdão quanto aos Temas 889 e 1.044 do STJ, cuja interpretação conjunta, segundo entende, cabe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade do ressarcimento dos honorários periciais que adiantou na ação, pelo fato da parte vencida ser beneficiário da justiça gratuita, cuja verba deve ser executada nos próprios autos, ou seja, não se faz necessário ação autônoma para essa espécie de cobrança. (id. 202994680)

Carlos Alberto da Silva

deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 204685668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
o
Instituto Nacional do Seguro Social
opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo que interpôs. (id. 202584183)

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante,
Autarquia Previdenciária
,

alega
omissão do acórdão com relação aos Temas 889 e 1.044 do STJ, cuja interpretação conjunta, segundo entende
, é possível a cobrança dos honorários periciais que adiantou na própria ação previdenciária contra o Estado de Mato Grosso, por ser a parte vencida beneficiário da justiça gratuita.

A omissão posta diz respeito à análise da desnecessidade de propositura de ação própria para ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais na ação de origem, já que foi parte vencedora.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Já o Tema 889 do Superior Tribunal de Justiça, firmou o posicionamento no sentido de que:

“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”

Em interpretação aos Temas 1.044 e 889, recentes julgados monocráticos do Superior Tribunal de Justiça, datados a partir de abril/2024, firmaram entendimento de que tal cobrança deve se dar nos próprios autos da ação previdenciária.

A propósito, cita-se: REsp n. 2.131.402/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/03/2024; REsp n. 2.137.320/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/04/2024; REsp n. 2.137.041/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/04/2024; REsp n. 2.135.465/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/04/2024; REsp n. 2.130.662/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 04/04/2024; REsp n. 2.136.619/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/04/2024, esta última assim ementada:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. PARTE SUCUMBENTE. BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. TEMA 1.044/STJ. TEMA 889/STJ. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA TANTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

Sendo assim, caracterizado o vício de omissão no acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHE-SE
os Embargos de Declaração
interpostos
pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
, para o fim de sanar a omissão apontada, determinando que os honorários periciais adiantados devem ser executados contra o Estado de Mato Grosso na própria ação previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024